Tribunal: STF
Processo: ARE 1389542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2): 



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA DE RISCO, PROTEÇÃO AMBIENTAL, REGULARIZAÇÃO DA ÁREA, REPARAÇÃO DOS DANOS - Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando regularização do uso e ocupação do solo no Município de Guarulhos (SP-GRU-SR-31/CPRM, localizada na Rua Nelson Aucio Jesus, bairro Ponte Alta) Sentença de procedência Preliminar de litisconsórcio necessária afastada Responsabilidade do Município quanto à ocupação e ordenação do solo Artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal e artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/79 Direito à moradia mediante realocação das famílias Preceito decorrente do artigo 6º da Constituição Federal Limitações orçamentárias decorrentes do princípio da reserva do possível que não são hábeis a manietar mínimo existencial Multa diária Admissibilidade Reversão à fundos específicos que malfere artigo Lei Federal nº 7.347/1981 Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 19, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e LVI; 6º; 18; 23; 30; e 37, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “não cabe ao Poder Judiciário, tendo por fundamento assegurar o exercício ao direito de moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal, norma essa de natureza programática, intervir na gestão administrativa, de natureza discricionária, interferindo na própria gestão da prática dos atos materiais relacionados à implementação de suas políticas habitacionais.” (eDOC 15, p. 7)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, à luz do tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 49, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INATENDIDA A EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. ESSÊNCIA DA PRETENSÃO EM TORNO DA DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar-lhe provimento.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 15, pp. 9-24)



    “(...)



    Relativamente ao mérito, indisputável a responsabilidade do Município quanto ao adequado parcelamento do solo com vistas a obstar ocupação irregular. Neste ponto, o artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal dispõe que compete ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Complementando o mandamento constitucional e viabilizando o ordenamento da ocupação do solo urbano pelo Município estabelece o artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/79 estabelece:



    (...)



    A regra, consoante pacífica jurisprudência, evidencia o dever do Município de controlar o uso do solo em seu território, e não uma mera faculdade. Trata-se de poder-dever, um atuar vinculado da municipalidade para o fim de regularizar o parcelamento clandestino ou irregular, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A responsabilidade resta ainda mais evidente ao se constatar a flagrante omissão da administração municipal eis que, ao não exercer seu poder de fiscalização, acabou por indiretamente chancelar desordenada ocupação da área e edificação de moradias irregulares. Em trabalho de campo (fls. 451/452), verificaram-se novos riscos de inundação e solapamento, como evidenciado no trabalho técnico:



    (...)



    Não se olvida, é certo, a existência de legislação que em tese autoriza a permanência dos moradores, especialmente nos núcleos urbanos informais consolidados, nos termos das Leis Federais nº 12.651/2012 e 13.465/2017. Ocorre que mesmo nestas hipóteses, há de se resguardar faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de qualquer curso d´água (artigo 65, §2º da Lei Federal nº 12.651/2012), área em que estão localizadas referidas moradias como evidenciado no laudo técnico (fls. 448):



    (...)



    Mais a mais, a sentença apelada não eliminou a possibilidade de manutenção das famílias, desde que presentes as condições do artigo 39 da Lei Federal 13.465/2017. Neste diapasão, por certo que o direito à moradia deve ser considerado, na esteira do artigo 6º da Constituição Federal, artigo 11, § 1º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e comentário 07 do respectivo Comitê. A omissão do Município na fiscalização da ocupação urbana bem como de instauração de políticas públicas visando diminuição do déficit habitacional consistiu em causa eficaz para o adensamento precário e desordenado relatado nos autos, de sorte que, a partir deste ponto, deve arcar com as consequências desta negligência que se perdurou por vários anos, sem que isto implique em indevida ingerência do Judiciário em ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. Em acréscimo, por certo que a situação retratada nas fotos demonstra que sequer o mínimo existencial foi assegurado aos ocupantes, de sorte que não se pode invocar o caráter programático da norma ou cláusula da reserva do possível, como já reconhece o Egrégio Sodalício, ao destacar que referido “postulado não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana” ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). As habitações devem ser edificadas em bens próprios municipais (bens dominiais) ou em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais, tal como constou na sentença, concretizando, portanto, os citados preceitos da Constituição Federal e Tratados em que o Brasil é signatário. Não há, quanto a implementação desta determinação, limitações de ordem orçamentária, como pretende a Municipalidade ré.



    (...).” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 49, pp. 2-5):



    “6. O agravo comporta conhecimento, vez que busca impugnar fundamentos da decisão recorrida, cumprindo assim a necessária impugnação específica das razões do decisum agravado. 7. No mérito, contudo, não deve prosperar a irresignação, por serem pertinentes os óbices de natureza preliminar ao conhecimento do apelo extraordinário. 8. Constata-se, no conteúdo do v. acórdão prolatado pela Egrégia Corte Estadual às fls. 815/837, que está respaldado na legislação infraconstitucional referindo-se en passant, ao art. 6º da Constituição Federal apenas para reconhecer o direito das famílias envolvidas à realocação em outra área pública. Assim, não se cogita de agressão ao dispositivo, apenas menção para revelar a obrigação imposta à parte perdedora da demanda. 9. Concretamente, a leitura do julgado evidencia a fundamentação infraconstitucional do julgamento, e da controvérsia. Observe-se o seguinte trecho do mencionado julgado:



    (...)



    10. Por conseguinte, inafastável o exame da legislação infraconstitucional para solução da controvérsia, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, que não se presta ao exame de ofensa reflexa à Constituição. 11. Assim, os argumentos desenvolvidos no recurso extraordinário encontram óbice na Súmula 280/STF, por ser evidente a necessidade de análise do contexto infraconstitucional, na medida em que o acórdão atacado pelo apelo extremo apresenta lastro no arcabouço da legislação ordinária. A propósito:



    (...)



    12. Por outro lado, é evidente a ausência de prequestionamento do art. 23 da Constituição Federal, que sequer é mencionado no voto condutor do acórdão recorrido e, como já afirmado, o próprio art. 6º do Texto Constitucional não é mencionado como fundamento precípuo do julgado, mas como suporte argumentativo. 13. Nesse passo, inatendido o prequestionamento da matéria constitucional que, efetivamente, não foi objeto de exame pela Corte de origem, no juízo monocrático ou, tampouco, no julgamento do agravo de instrumento. Este quadro enseja a incidência da Súmula 282/STF. 14. Ademais, os embargos declaratórios manejados às fls. 873/877, pretendem, a toda evidência, prequestionar matéria de índole infraconstitucional, não mencionando os dispositivos da Constituição, situação que, inclusive, reforça o argumento anterior, de que se trata, no máximo, de ofensa reflexa ao texto da Lei Maior, não atacável por recurso extraordinário.



    (...)



    16. Por fim, correta a incidência da Súmula 279/STF. A essência da tese do ente municipal, desde o início da tramitação do feito até o recurso extraordinário, visa definir a necessidade de laudo pericial para conclusão sobre as condições das moradias, situação que evidentemente sofre o impedimento de exame de provas e fatos, vedado, como se sabe, pelo óbice da Súmula 279/STF, na linha do seguinte julgado:



    (...)



    18. Por fim, estão confirmados os óbices apontados no juízo de inadmissibilidade e, ainda, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, ausente o prequestionamento da matéria constitucional e da Súmula 280/STF, por serem de índole infraconstitucional, os fundamentos do julgado recorrido. 19. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo, mas não provimento da irresignação e inviabilidade do recurso extraordinário.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 12.651/2012 e 13.465/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909.644-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15.10.2015).



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO NOVO LAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 869.694/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.6.2015).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente